Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA OMISSIVA. HOMICÍDIO NO INTERIOR DE COLETIVO DA LINHA BRT. OMISSÃO DO ESTADO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. ADOÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM PREVENIR O RESULTADO TÍPICO. INEXISTÊNCIA DE LEI QUE IMPEÇA A ENTRADA DE PESSOA EMBRIAGADA NO COLETIVO. FALTA DE PROVAS DE PASSAGEIRO COM ARMA AO ENTRAR NO COLETIVO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO APLICATIVO UBER. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PARTE DESPROVIDO.
1. O recurso merece ser conhecido parcialmente, haja vista que a parte inovou, ao fundamentar o pedido de reforma em responsabilidade solidária do Distrito Federal, enquanto que na petição inicial argumentou com a responsabilidade subsidiária do ente. 1.1. Diante disso, o recurso deve ser reconhecido parcialmente, por violação ao art. 1014 do CPC.
2. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 1.1. Todavia, nas hipóteses em que a responsabilidade da Administração Pública se referir a conduta omissiva, é necessário distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nesse cenário, apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
3. In casu, o evento danoso decorreu de homicídio da filha dos autores, ocorrido por usuário de transporte coletivo, em seu interior, o qual a esfaqueou de modo fatal. 3.2. Não se verifica omissão do dever se segurança da empresa concessionária de serviço público, porque não há dispositivo legal ou infralegal que determine a proibição de transporte de usuário embriagado no interior do coletivo. 3.3. Ademais, não restou demonstrado que o motorista do coletivo tenha agido de modo desidioso, deixando o autor do crime entrar armado com faca, ameaçando passageiros. 3.4. A empresa de ônibus não tem o dever de vigiar os terminais de embarque das estações de BRT, a fim de prevenir que pessoas embriagadas usem o transporte. 3.5. Nessa linha de entendimento, a conduta delitiva de terceiro rompeu o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária, em razão da configuração de fortuito externo, impedindo a sua responsabilidade pelo dano.
4 No caso, o ente estatal não tinha, como, em aplicação à reserva do possível, garantir em todo o tempo e a todos os passageiros, a incolumidade física, sob pena de garantidor de todos os infortúnios. 3.2. Destarte, a responsabilidade estatal por falhas na segurança pública, segundo a jurisprudência, deve ser restrita às ocasiões em que haja um defeito na segurança disponibilizada pela Administração Pública, enquanto garantidor, como ocorre nos casos de terceiros alvejados por policiais em trocas de tiro, ou nos casos de encarceramento.
5. Não há responsabilidade do aplicativo UBER DO BRASIL TECNOLOGIA S.A, apenas por não ter logrado disponibilizar motoristas para transportar a vítima no fatídico dia, por aplicação, quanto à fixação de nexo causal, da Teoria da Causalidade Imediata, de acordo com a qual, apenas se indenizam os danos diretos e imediatos decorrentes do ato/omissão, não atos indiretos. 5.1 No caso, o aplicativo UBER não prestou o serviço por inexistência de motoristas disponíveis no momento, mas, daí não decorreu diretamente a morte da vítima, que foi esfaqueada por terceiro, alheio à relação jurídica entre usuário e prestador de serviço.
6. Recurso da parte autora parcialmente conhecido e improvido.